Tribunal: TJSP
Processo: 0014999-41.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Agravo em Execução – Recurso Ministerial - Afastamento do percentual de 40% – Possibilidade de redimensionamento da fração utilizada, eis que ao agravante não se aplica o percentual aludido, porquanto é destinado a quem, condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário – Reincidência - Crime hediondo - Exigência de cumprimento de 60% da pena - Alegação de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Agravo em Execução – Recurso Ministerial - Afastamento do percentual de 40% – Possibilidade de redimensionamento da fração utilizada, eis que ao agravante não se aplica o percentual aludido, porquanto é destinado a quem, condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário – Reincidência - Crime hediondo - Exigência de cumprimento de 60% da pena - Alegação de cumprimento de lapso de 40% da pena para progressão - Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja específica - Inteligência do art. 112 da LEP – Precedentes - Assim, por ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014999-41.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO
NAZARENO CIOCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo interposto pelo Ministério Público, para reformar a
r. decisão ora hostilizada, aplicando-se o quantum de 60% para fins de
progressão de regime, elaborando-se novo cálculo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014999-41.2020.8.26.0071 -Voto no 43.058
2
Voto no 43.058 – Bauru
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0014999-41.2020.8.26.0071
Agte: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agdo: Marcelo Nazareno Ciocci
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Agravo em Execução

Recurso Ministerial - Afastamento do percentual de 40%
Possibilidade de redimensionamento da fração utilizada,
eis que ao agravante não se aplica o percentual aludido,
porquanto é destinado a quem, condenado por crime
hediondo ou equiparado, seja primário
Reincidência -
Crime hediondo - Exigência de cumprimento de 60% da
pena - Alegação de cumprimento de lapso de 40% da pena
para progressão - Inexistência de previsão legal a exigir
que a reincidência seja específica - Inteligência do art. 112
da LEP Precedentes - Assim, por ser reincidente, aplica-
se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da
pena (3/5), para fins de progressão de regime Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 48/50, que
deferiu pedido, formulado por Marcelo Nazareno Ciocci, de retificação de
cálculo de penas para a progressão de regime, considerando o resgate de tão só
40% da pena, por não se tratar de reincidente específico.
O ilustre representante do parquet, no
agravo de fls. 01/16 pretende a reforma da r. decisão de primeira instância para
que seja aplicado o quantum de 60% para fins de progressão de regime,
elaborando-se novo cálculo.
Regularmente processado e contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014999-41.2020.8.26.0071 -Voto no 43.058
3
o recurso (fls. 51/56); mantida a r. decisão agravada (fls. 57).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça em parecer opinou pelo provimento do agravo interposto (fls.
67/70).
É o relatório.
Salienta o ministério público que o
agravado, reincidente não específico em crime hediondo, postulou a retificação
do cálculo, o que foi indevidamente deferido.
Aduz que o MM. Magistrado entendeu
que a Lei n° 13.964/19 trouxe uma lacuna por não prever a hipótese de
condenado por crime comum e, posteriormente, condenado por crime
hediondo, ou seja, reincidente não específico em crime hediondo.
Esclarece que, diante disso, o Julgador
determinou que se aplicasse o quantum mais benéfico de 40% para fins de
progressão de regime, que é aplicado aos condenados primários, o que não se
pode em hipótese alguma concordar.
O
recurso
ministerial
merece
acolhimento.
Com efeito, em que pese a nova lei faça
menção ao apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado,
sua melhor interpretação não é a gramatical ou literal, a qual resulta na
restrição de tal dispositivo apenas à reincidência específica.
Necessária
a
realização
das
interpretações teleológica e sistemática, a fim de extrair-se do dispositivo em
questão seu real sentido. Dentre os objetivos da Lei 13.964/2019 está o
endurecimento do cumprimento das penas, conforme se verifica de sua
exposição de motivos.
Seria de se estranhar, portanto, que,
alterando os lapsos para progressão de regime prisional, a lei estabelecesse aos
apenados reincidentes simples, condenados por crime hediondo ou equiparado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014999-41.2020.8.26.0071 -Voto no 43.058
4
o mesmo lapso dos apenados primários condenados pelos mesmos delitos.
No caso dos autos, tratando-se de
sentenciado reincidente, tendo cometido ainda crime hediondo, deve ser
mantido o percentual de 60% trazido pela nova lei, sendo o mesmo aplicado
em face da legislação anterior que regia o caso, ou seja, 3/5. Por outro lado,
smj, o legislador não pretendeu deixar situação não abrangida pela lei
13.964/2019, no tocante aos percentuais para benefícios.
Isto porque em se tratando de crime
hediondo ou equiparado, a progressão de regime prisional dar-se-á após o
cumprimento de (60%) da 3/5 pena, se o apenado for reincidente, ainda que a
condenação definitiva anterior decorra do cometimento de crime não hediondo
ou equiparado, como na espécie.
Nesse sentido, o E. o STJ já deixou
assentado que: consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes
Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao
determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a
progressão de regime" (STJ, HC 468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019).
Aliás, a reincidência é condição de
caráter pessoal, uma vez reconhecida, caberá ao Juízo da execução penal a
readequação da pena, sem que isso implique em violação aos princípios
relativos à coisa julgada e ao non reformatio in pejus.
Assim, tendo em vista que o artigo 112
da LEP não utiliza o termo “reincidente específico”, a aplicação das frações
previstas nos incisos IV, VII e VIII se baseia na recidiva, independentemente
da natureza do crime anterior"
Registre-se, por oportuno, que a Lei n.o
13.964 de 24 de Dezembro de 2019, (denominada como Pacote Anticrime),
implementa modificações nas legislações penal e processual penal, tendo
como objetivo o combate ao crime e aperfeiçoar o quadro normativo penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014999-41.2020.8.26.0071 -Voto no 43.058
5
brasileiro. De tal modo, uma interpretação sistemática da lei permite concluir
que não estaria o legislador minimizando o sistema progressivo de execução
de pena para os condenados aos crimes hediondos ou equiparados no caso de
reincidência genérica.
De fato, a mens legis da norma é no
sentido de agravar as consequências do crime para aqueles que reincidem,
portanto, acolher a tese defensiva esvaziaria totalmente as intenções do
legislador, supra aludidas, ao editar a Lei n. 13.964/19.
Assim sendo, ao agravado não se aplica
o percentual de 40%, previsto pelo inciso V, destinado a quem, condenado por
crime hediondo ou equiparado, seja primário. Assim, por ser reincidente,
aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% (sessenta por
cento) da pena (3/5), para fins de progressão de regime.
Nessa mesma linha, confira-se:
Agravo.
Homologação
de
cálculo.
Indeferimento de retificação. Reincidência. Crime hediondo. Exigência de
cumprimento de 60% da pena. Alegação de cumprimento de lapso de 40% da
pena para progressão. Inexistência de previsão legal a exigir que a
reincidência seja específica. Inteligência do art. 112 da LEP. Agravo
improvido.
(TJ-SP
-
EP:
00006862020208260154
SP
0000686-20.2020.8.26.0154, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento:
19/05/2020, 5a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/05/2020)
Agravo em Execução Penal Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual
de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela
Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão de regime somente após o
resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento
de crime hediondo ou equiparado, nos casos em que o reeducando é
reincidente
Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de
expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014999-41.2020.8.26.0071 -Voto no 43.058
6
que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários Reincidência,
comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária
Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância Precedentes Decisão
mantida
Recurso desprovido. (TJ-SP - EP: 00017037920208260158 SP
0001703-79.2020.8.26.0158, Relator: Claudia Fonseca Fanucchi, Data de
Julgamento: 16/06/2020, 5a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
16/06/2020).
Via
de
consequência,
DOU
PROVIMENTO ao agravo interposto pelo Ministério Público, para reformar a
r. decisão ora hostilizada, aplicando-se o quantum de 60% para fins de
progressão de regime, elaborando-se novo cálculo.
SÉRGIO RIBAS
Relator